Tribunal: TJSP
Processo: 1501817-16.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Apelação Criminal. Apropriação indébita simples. Recurso defensivo. Pretendida absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas. Alternativamente, pede-se o apenamento na forma de crime continuado. Materialidade e autoria delitiva suficientemente comprovadas. Dolo demonstrado. Alienação de veículos sem o devido repasse do produto da venda. Viável o reconhecimento da continuidade delitiva,

Ementa:
Apelação Criminal. Apropriação indébita simples. Recurso defensivo. Pretendida absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas. Alternativamente, pede-se o apenamento na forma de crime continuado. Materialidade e autoria delitiva suficientemente comprovadas. Dolo demonstrado. Alienação de veículos sem o devido repasse do produto da venda. Viável o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes provieram do mesmo dolo, sendo praticados em curto espaço de tempo. Recurso parcialmente improvido.